Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-20.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação enviada ao endereço contratual. Tema 1.132/stj. Essencialidade do bem. Irrelevância. Preservação da empresa. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 28.339.090/0001-69 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0006-42 (AGRAVADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação enviada ao endereço contratual. Tema 1.132/stj. Essencialidade do bem. Irrelevância. Preservação da empresa. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, deferiu liminar para retomada de equipamentos odontológicos, diante do inadimplemento da obrigação garantida. A agravante sustenta nulidade da constituição em mora e a essencialidade dos bens à atividade empresarial.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com indicação de “mudou-se” ou irregularidade no endereço é suficiente para a constituição em mora; e (ii) saber se a essencialidade dos bens à atividade empresarial impede a concessão da liminar de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3. A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ. A devolução da correspondência não invalida o ato, pois incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço, em observância à boa-fé objetiva.

4. Demonstrado o envio regular da notificação, resta atendido o pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A alegação de essencialidade dos bens não constitui óbice à execução da garantia fiduciária, inexistindo previsão legal que excepcione a retomada do bem nessa hipótese. A propriedade resolúvel do credor e a natureza do instituto impedem a mitigação da garantia com fundamento exclusivo na função social da empresa.

6. O princípio da preservação da empresa não pode ser invocado para afastar os efeitos do inadimplemento contratual, sobretudo fora do regime da recuperação judicial, no qual há disciplina específica para proteção de bens essenciais.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão, se comprova com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a prova de seu recebimento. 2. A essencialidade do bem à atividade empresarial não impede a concessão da liminar de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 2.222.533/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.11.2025; TJMT,
1037048-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j.18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento movido por
GOMES DE MORAES E FELIX DOS SANTOS LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária (PJE nº 1118001-44.2025.8.11.0041), ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR,
que deferiu a medida liminar para retomada dos bens dados em garantia fiduciária.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica originou-se da Cédula de Crédito Bancário nº 193450, firmada em 27/03/2024, para financiamento de equipamentos odontológicos. A instituição financeira alegou inadimplemento e enviou notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato.

Na decisão agravada (ID 339877393 – pág. 99/100), o juízo de origem consignou que, ao analisar os autos, verificou-se a existência do débito e a inadimplência do requerido, o qual, apesar de devidamente notificado, não efetuou o pagamento. Diante disso, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Nas razões recursais (ID 339955366), a parte recorrente a Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da constituição em mora. Argumenta que a notificação extrajudicial enviada pela agravada não atingiu sua finalidade, uma vez que os avisos de recebimento retornaram com as informações de “logradouro com numeração irregular”, “ausente” e “mudou-se”.

No mérito, invoca o princípio da preservação da empresa e a teoria da essencialidade dos bens. Alega que os objetos da apreensão (doze consultórios odontológicos completos e compressores) constituem a totalidade do aparato produtivo da clínica, de modo que sua remoção implicaria o encerramento abrupto das atividades, causando danos irreversíveis à pessoa jurídica, aos funcionários e aos pacientes em tratamento. Pugna, assim, pela revogação da liminar ou, subsidiariamente, pela manutenção dos bens em sua posse na qualidade de fiel depositária.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente nesta instância, obstando a remoção dos bens até o julgamento do mérito recursal (ID 339955366).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 345622381), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido (ID 339924366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da validade da constituição em mora

A comprovação da mora constitui pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”.

A controvérsia central reside na análise de validade da notificação expedida com retorno do aviso com a informação “mudou-se” e “numeração irregular”. Para dirimir essa questão, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou no Tema 1.132 a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A
ratio decidendi
desse precedente vinculante é clara ao estabelecer que a formalidade exigida por lei se exaure no envio da notificação ao endereço constante do contrato. Se a correspondência é devolvida por motivo de “mudou-se”,

“ausente” ou “endereço insuficiente”, tal circunstância não tem o condão de invalidar a mora, pois presume-se que o devedor não comunicou a alteração de domicílio ou não cuidou de viabilizar o recebimento de correspondências no local pactuado.

Conforme assentado no julgamento do Tema 1.132,

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato.
Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

Na mesma linha, não é exigível que o credor se desdobre para localizar o novo endereço do devedor. Ao contrário, cabe ao devedor que mudar de endereço informar a alteração ao credor. Isso se dá porque, ao formalizar um contrato com garantia da alienação fiduciária, já tem o devedor plena consciência das regras e das consequências do não pagamento.

No caso concreto, está comprovado documentalmente que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante no instrumento contratual (Avenida Governador Dante Martins De Oliveira - 730 - Novo Horizonte - Quadra 30 Lote 1 - Cuiabá - MT - CEP: 78058688),
circunstância que, por si só, satisfaz a exigência legal para a constituição da mora.

A posterior certificação do Oficial de Justiça no sentido de que a empresa foi localizada no mesmo endereço não desnatura a higidez do ato notificatório anteriormente realizado; ao contrário, corrobora a correção do endereço utilizado, evidenciando que eventual insucesso na entrega postal não pode ser imputado ao credor, que observou rigorosamente os ditames legais e contratuais.

O pressuposto processual da mora afere-se no momento do ajuizamento da ação, com base na diligência do credor em enviar a notificação ao endereço contratual. Se o aviso de recebimento retorna com informação negativa, presume-se que o devedor faltou com o dever anexo de informação e atualização cadastral, inerente à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Ademais, cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a notificação por telegrama digital como meio idôneo de constituição em mora, conforme decidido no REsp nº 2.232.040, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 06/02/2026, o que reforça, ainda mais, a suficiência do envio da comunicação ao endereço contratual como requisito bastante para a regular constituição do devedor em mora.

Portanto, reputo hígida a constituição em mora, restando preenchido o pressuposto processual indispensável à propositura da ação.

Da essencialidade dos bens e o princípio da preservação da empresa

A agravante sustenta que a retirada dos equipamentos odontológicos inviabiliza sua atividade econômica, devendo prevalecer o princípio da função social da empresa e da menor onerosidade da execução.

Contudo, a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico não autoriza tal conclusão no âmbito de uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969. A propriedade fiduciária é um direito real de garantia que transfere ao credor a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem. O inadimplemento da obrigação garantida consolida a propriedade plena nas mãos do credor, autorizando a retomada do bem para a satisfação do crédito.

A alegação de que os bens são essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial não constitui, por si só, óbice jurídico ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

A utilização do bem como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão, tendo em vista a natureza resolúvel da propriedade fiduciária e a ausência de previsão legal de exceção para tal hipótese (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10233002020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/08/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2025).

A essencialidade do bem à atividade empresarial, embora socialmente sensível, não afasta a higidez da garantia fiduciária nem impede a concessão da liminar de apreensão diante da mora configurada (N.U 1000941-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

A
alegação de
essencialidade
do
bem
para a atividade profissional do devedor não constitui óbice à concessão da liminar de
busca
e
apreensão
, ante a ausência de previsão legal nesse sentido no rito especial da ação de
busca
e
apreensão (N.U 1037048-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)
.

O princípio da preservação da empresa não pode ser utilizado como salvo-conduto para o inadimplemento contratual, sob pena de esvaziamento do instituto da alienação fiduciária. A essencialidade do bem, no caso, é um risco inerente ao negócio assumido pela devedora ao oferecer seu maquinário como garantia de um financiamento.

É imperioso destacar que a tese da essencialidade dos bens para a atividade empresarial, apta a impedir atos de constrição, encontra amparo precípuo no microssistema da Lei nº 11.101/2005, especificamente para empresas em Recuperação Judicial, competindo ao Juízo Universal tal análise (art. 49, § 3º).

No caso em apreço, tratando-se de execução individual fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sem notícia de pedido de recuperação judicial da devedora, não há respaldo legal para afastar a busca e apreensão com base na utilidade dos bens para o exercício da atividade econômica.

Portanto, demonstrada a mora e a inadimplência, e inexistindo amparo legal para a manutenção dos bens com a devedora fora das hipóteses de pagamento integral da dívida, a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar mostra-se irretocável.

Ante o exposto, com base nas razões expendidas,
nego provimento
ao recurso, revogando a tutela recursal anteriormente concedida e restabelecendo integralmente a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026